Tribunal: STF
Processo: Rcl 53053
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Vibra Energia S/A propôs reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos de n. 1407-18.2014.5.05.0024, alegando descumprimento ao decidido por esta Corte nos julgamentos realizados na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema 246). 



    Narra que o Tribunal reclamado reconheceu a sua responsabilidade subsidiária porque este, na qualidade de tomador dos serviços terceirizados, deixou de produzir nos autos prova de efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais da empresa prestadora dos serviços. 



    Aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública de responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços.



    Afirma que, interposto recurso extraordinário, este teve seguimento negado com fundamento no óbice do enunciado 353 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho.



    Pede, cautelarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada até o pronunciamento de mérito no âmbito desta reclamação. 



    No mérito, requer que seja o pedido julgado procedente, a fim de eximir o ente reclamante da responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas discutidas nos autos originários.



    É o relatório. 



    2. A presente reclamação é manifestamente incabível.



    No presente caso, o órgão judiciário reclamado, negou seguimento a recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos:



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal. 



    O presente recurso extraordinário, contudo, não é admissível. 



    Com efeito, no tocante ao capítulo alusivo à responsabilidade subsidiária, a decisão recorrida concluiu, in verbis: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. DECISÃO DE MÉRITO. ANÁLISE DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO. SÚMULA Nº 353 DO TST. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE EMBARGOS. EXCEÇÃO À REGRA GERAL NÃO VERIFICADA. 



    A egrégia Presidência da 2ª Turma do TST inadmitiu o recurso de embargos, por óbice da Súmula 353 do TST. 



    Confira-se: 



    (...) 



    A decisão agravada não merece reparos. 



    A Súmula nº 353 do TST disciplina que em regra não cabe recurso de embargos para a Seção de Dissídios Individuais de decisão de Turma proferida em agravo. Contudo, prevê exceções, in verbis: 



    (...) 



    Na hipótese dos autos, o recurso de embargos foi interposto em face de acórdão que negou provimento a agravo apresentado contra decisão monocrática do Relator proferido em agravo de instrumento em recurso de revista, no qual foram analisados os pressupostos intrínsecos de admissibilidade de recurso de revista, o que revela o descabimento do recurso. 



    Eis o teor do acórdão embargado, cuja ementa o sintetiza: 



    (...) 



    A exceção prevista na alínea “f” da Súmula nº 353 do TST não se aplica ao caso porque não se trata de recurso de embargos contra decisão de Turma proferida em agravo em recurso de revista, mas em agravo de instrumento em recurso de revista. 



    A interposição de agravo em face de decisão que inadmite recurso de embargos com fulcro na Súmula nº 353 do TST, por ser incabível, justifica a condenação da parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por manifesto intuito protelatório da medida que visa destrancar recurso incabível, na esteira da jurisprudência desta Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal. À colação os seguintes precedentes desta Subseção: 



    (...) 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo e condeno a parte ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa, por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80, VII, e 81 do CPC de 2015.” (fls. 728/735 – destaques no original) 



    Como se observa, o acórdão ora impugnado concluiu pela incidência do óbice preconizado pela Súmula n° 353 do TST. 



    Ocorre que o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral. 



    Com efeito, a tese fixada pelo STF – Tema 181 do ementário temático de repercussão geral – é a de que “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010. 



    Do supracitado, nota-se que o Tribunal reclamado limitou-se a negar seguimento ao recurso extraordinário por razões processuais.



    Uma vez que a análise promovida na origem circunscreveu-se a aspectos formais relativos à admissibilidade recursal, mostra-se evidente que o provimento judicial ora atacado não tangenciou a questão meritória objeto da ADC 16e do RE 760.931.



    Não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória.



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator